Tribunal: CARF
Processo: 11020.004067/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.004067/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.610 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 16/07/2004, 27/07/2004, 13/09/2004, 17/03/2005
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO.
REGISTRO
DE
EXPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO.
Comprovado o enquadramento dos Registros de Exportação ao regime especial
de drawback (código 81101) e sua vinculação ao Ato Concessório, com as
demais informações comprobatórias estabelecidas pela Portaria SECEX no 14,
de 17 de novembro de 2004, restam cumpridos requisitos indispensáveis para a
fruição do incentivo do Drawback Suspensão, em atendimento à previsão
Constitucional de controle aduaneiro.
Tendo sido importadas 1500 unidades de insumo classificado na posição NCM
84822090 [OUTROS ROLAMENTOS DE ROLETES CÔNICOS], temos que
na fabricação dos 375 eixos classificados sob a NCM 87169090 [OUTRAS
PARTES DE REBOQUES E REMI-REBOQUES PARA QUAISQUER
VEÍCULOS], ficou devidamente comprovado o requisito a que se submete a
suspensão dos tributos na importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.004067/2008-67
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 08-35.845, proferido pela7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(CE), que assim relatou o feito:
Trata o presente processo de exigência, contra a empresa MECÂNICA SILPA LTDA.,
que depois teve a razão social alterada para SILPA PEÇAS E EQUIPAMENTOS
LTDA. (doravante referida apenas como SILPA), de créditos tributários relativos a
Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS-Importação
e PIS/PASEP-Importação, acrescidos de juros de mora e multas, perfazendo, na data da
autuação, o valor total de R$ 216.278,76 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e
oito reais e setenta e seis centavos), objeto dos Autos de Infração de fls. 2-31, que são
assim motivados pela fiscalização:
a) O importador, por meio das Declarações de Importação (DIs) de n°
04/0690871-5, 04/0727873-1, 04/0908396-2 e 05/0251215-0, registradas
respectivamente em 15/07/2004, 26/07/2004, 10/09/2004, 10/03/2005, submeteu
ao regime aduaneiro especial de Drawback - modalidade suspensão, mercadorias
enquadradas na NCM 8482.20.90, por meio dos Atos Concessórios
2004.0130533, 2004.0171108, 2004.0203565, 2005.0049100, sendo que foi
estabelecido prazo para a utilização dos bens no processo produtivo do
beneficiário, e, ao término do prazo estipulado no Ato Concessório, deveria
ocorrer a exportação dos produtos finais incorporando as mercadorias importadas
com suspensão de tributos;
b) Ocorre que, findo o prazo estabelecido no regime, não tendo o beneficiário
tomado nenhuma das providências elencadas no art. 342 do RA, resolve-se a
suspensão, exigindo os tributos devidos.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 23 de julho de 2008 (fls. 62),
tendo apresentado, em 21 de agosto de 2008, a impugnação de fls. 65-69, e respectivos
anexos, na qual requer a anulação do auto de infração, sob as seguintes alegações:
a) O entendimento de descumprimento, ou inadimplemento do compromisso de
exportar manifestado no auto de infração que se ataca, encontra-se motivado no
equívoco de quantidades de rolamentos aplicados a cada eixo exportado, e,
conforme RE's devidamente aplicado cada Ato Concessório, tudo de acordo com
os documentos acostados e anexo;
b) Todas as exportações vinculadas aos Atos Concessórios ocorreram em média
em 4 (quatro) meses, portanto cumprindo de forma breve qualquer prazo;
c) Seja por equívoco de informação, ou, até mesmo de análise, deixou de ser
considerada a informação de que a cada eixo exportado, se aplicam 4 (quatro)
rolamentos, aqueles dos quais a Empresa se comprometeu e se submeteu ao
Regime Especial Aduaneiro de Drawback;
d) Laudo Técnico, acompanhado do competente desenho técnico, certificado
pelo Inmetro, demonstra a estrutura do eixo tubular, contendo SEMPRE 4
(quatro) rolamentos em sua estrutura;
e) As informações aqui citadas apresentam todas as condições de serem
confirmadas através dos comprovantes de exportação, os quais acompanham a
presente impugnação;
f) Ressalta-se a necessidade da verificação da verdade material concernente ao
caso, pautada na necessidade de constatar que as referidas DI's apresentam
quantidades unitárias de rolamentos (1.500) importadas, e, aplicadas em grupos
de 4 (quatro) unidades a cada eixo devidamente exportado;
g) De acordo com a aplicação do Princípio da Verdade Material que norteia todo
o processo administrativo fiscal, verifica-se a inexistência de débitos de impostos
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

e contribuições pela inexistência do inadimplemento do compromisso de
exportar, adequadas assim todas as condições e regras exigidas.
A empresa autuada, baseando-se no art. 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 (PAF), ainda trouxe aos autos, em 14 de setembro de 2010, as
alegações de fls. 347-351 e os documentos de fls. 352-423, assim justificando a juntada
após a impugnação:
Tendo em vista a ocorrência de fato superveniente pertinente ao caso em tela,
qual seja, fiscalização ocorrida somente em 2010, culminando com relatório
recebido em 03/09/2010, de Ato Concessório em IGUAIS CONDIÇÕES AOS
OBJETO DE AUTUAÇÃO DE 2008, é que se configura o direito de juntada dos
documentos ao processo administrativo fiscal, a luz ainda do princípio da
Verdade Material.
Com tais documentos, a empresa autuada pretende que se aplique ao presente caso os
mesmos fundamentos e conclusões adotados pela fiscalização no “Relatório de
Fiscalização do Regime Especial de Drawback Suspensão Comum” (fls. 366-379) em
relação ao Ato Concessório no 20050088017, por entender tratar-se de situação análoga
à destes autos, uma vez que teria “mesma forma, processos, produtos, matéria prima,
processo e produto final, nada havendo de diferente entre as situações em tela”.
No citado Relatório, a fiscalização, após proceder, em 24 de junho de 2010, a visita às
instalações da empresa autuada, reconhece que no processo produtivo dessa empresa a
relação insumo/produto é mantida em 4:1, significando que, para cada produto
fabricado (eixo da NCM 87169090 — OUTRAS PARTES DE REBOQUES E SEMI-
REBOQUES PARA QUAISQUER VEÍCULOS) são utilizados quatro unidades de
insumo (rolamentos da NCM 84822090 - OUTROS ROLAMENTOS DE ROLETES
CÔNICOS), sendo duas unidades em cada extremidade do eixo.
É o relatório.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos da ementa segue abaixo
transcrita (fls.426/437):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/07/2004, 27/07/2004, 13/09/2004, 17/03/2005
PROVA. FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA POSTERIOR. ADMISSIBILIDADE.
Não se opera a preclusão do direito de apresentar elementos de prova posteriormente ao
momento da impugnação quando o interessado demonstrar, de forma fundamentada,
que esses elementos se referem a fato superveniente.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 16/07/2004, 27/07/2004, 13/09/2004, 17/03/2005
DRAWBACK.
MODALIDADE
SUSPENSÃO.
COMUNICAÇÃO
DO
INADIMPLEMENTO. EFEITOS.
Diante de comunicado formal do Decex, por meio do módulo do Siscomex denominado
Drawback Web, sobre o inadimplemento, total ou parcial, do regime de drawback, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no exercício de atividade
plenamente vinculada, deve cobrar os tributos que deixaram de ser recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
448/562, por meio do qual no qual reprisou as alegações da Impugnação e contestou pontos
específicos do acórdão recorrido.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

O processo foi convertido em diligência, por meio da Resolução no 3302-001.610,
proferida em 25/02/2021 (fls.566/576), para que a unidade de origem a partir da analise dos
documentos acostados nos autos após a fase inquisitória, faça análise se a recorrente cumpriu a
condição de incorporar em seu produto exportado os insumos importados com suspensão
tributária.
Após os esclarecimentos prestados ao Sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (fls.584/594), na data de 18/06/2021, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 606/615), com a
seguinte conclusão:
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conclui-se que, com relação aos atos concessórios 2004.0130533,
2004.0171108, 2004.0203565, 2005.0049100, o interessado utilizou, dentro do prazo,
os insumos importados sob o regime de drawback suspensão nos produtos exportados.
Em outras palavras, o contribuinte cumpriu a condição de incorporar em seu produto
exportado os insumos importados com suspensão tributária.
Tendo em vista que o sujeito passivo foi cientificado do Relatório de Diligência
Fiscal em 14/09/2021, conforme o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 617, sem
manifestação, o processo foi encaminhado para esta Relatora, para prosseguimento do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/06/2016 (fl.446) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/07/2016 (fl.447) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Ausente qualquer questão preliminar, passa-se de plano ao mérito.
II – Do mérito:
A questão, portanto, neste processo, consiste em, diante dos fatos descritos no
auto de infração e da documentação aduzida aos autos, saber se a impugnante tem razão quando
alega haver adimplido totalmente o regime de Drawback, modalidade suspensão, de que era
beneficiária por força dos Atos Concessórios no 2004.0130533, 2004.0171108, 2004.0203565 e
2005.0049100.
O regime especial de Drawback, modalidade suspensão, está previsto no inciso II
do art.78 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, c/c o art.1o, inciso I, da Lei n°
8.402/92. Ele oferece a suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação de
insumos, mediante compromisso do importador e beneficiário do regime de aplica-los na

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

fabricação de produtos destinados à exportação, nas condições e prazos firmados pela
contribuinte e que passam a compor o correspondente Ato Concessório expedido pela SECEX,
in verbis:
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II – suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III – isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no 8.402, de 1992). (grifou-se)
Na modalidade suspensiva, o Regime permite à contribuinte importar insumos
com suspensão dos tributos incidentes na importação, com o compromisso firmado de, em certo
prazo e condições, utilizá-los no beneficiamento ou industrialização de produtos e efetivamente
reexportá-los. Cumprido esse compromisso aquela suspensão inicial dos tributos é convertida em
uma isenção.
Tratando-se de uma isenção condicionada, portanto, reclama a aplicação dos
art.111, 155 e 179 do CTN, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...) §2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: (...)
Os requisitos apontados estavam previstos na Portaria SECEX no 14, de 17 de
novembro de 2004, vigente na época dos fatos. Cumpre transcrever apenas alguns desses
comandos normativos aplicados à obrigatoriedade da vinculação, consignação de código correto
de operação de Drawback -:Suspensão:
Art. 136. Os documentos que comprovam as operações de importação e exportação
vinculadas ao Regime de Drawback são os seguintes:
I - Declaração de Importação (DI);
II - Registro de Exportação (RE) averbado;
III - Registro de Exportação Simplificado (RES) averbado;
IV - Nota Fiscal de venda no mercado interno.
(...)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

Art. 139. Na modalidade suspensão, as empresas deverão comprovar as
importações e exportações vinculadas ao Regime, por intermédio do módulo
específico Drawback do SISCOMEX, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a
partir da data limite para exportação.
(...)
Art. 141. As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do SISCOMEX
deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório em processo de
comprovação.
Art. 142. Não serão aceitos para comprovação do Regime, RE que possuam um único
CNPJ vinculado a mais de um Ato Concessório de Drawback.
Art. 143. Para fins de comprovação, será utilizada a data de registro da DI.
(..)
Art. 159. A liquidação do compromisso de exportação no Regime de Drawback,
modalidade suspensão, ocorrerá mediante:
I - exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório de Drawback, na
quantidade, valor e prazo nele fixados;
II - adoção de uma das providências abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data limite para exportação:
a) devolução ao exterior da mercadoria não utilizada;
b) destruição da mercadoria imprestável ou da sobra, sob controle aduaneiro;
c) destinação da mercadoria remanescente para consumo interno, com a comprovação
do recolhimento dos tributos previstos na legislação. Nos casos de mercadoria sujeita a
controle especial na importação, a destinação para consumo interno dependerá de
autorização expressa do órgão responsável.
(...)
Art. 105. Será declarado o inadimplemento do Regime de Drawback, modalidade
suspensão, no caso de não cumprimento do disposto no art. 103.
Art. 162. O inadimplemento do Regime será considerado:
I - Total: quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização da
mercadoria importada;
II - parcial: se existir exportação efetiva que comprove a utilização de parte da
mercadoria importada.
Parágrafo único. O inadimplemento poderá ocorrer em virtude do descumprimento de
outras condições previstas no ato de concessão, como a não observância do prazo de 60
(sessenta) dias previsto no art. 139.
Art. 163. O inadimplemento do Regime será comunicado à Secretaria da Receita
Federal e aos demais órgãos ou entidades envolvidas, por meio de módulo específico
Drawback do SISCOMEX, podendo futuras solicitações do mesmo titular ficar
condicionadas à regularização da situação fiscal. (grifou-se)
Desse modo para que seja aceita uma exportação, como comprovação de um
compromisso constante de um ato concessório de drawback suspensão comum, o seu registro de
exportação, RE, deve, no momento de seu despacho de exportação, obrigatoriamente, entre
outros, ser informado nos campos próprios (campo 2-A, 23 do RE) o número do Ato
Concessório drawback e também o código de enquadramento da operação em função da
modalidade de drawback utilizada – cod. 81101 - Drawback Suspensão, bem como conter no
campo 24, dados do fabricante.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

No presente caso, a empresa obteve e submeteu as DI's 04/0690871-5/001,
0410727873-1/001, 04/0908396-2/001 e 05/0251215-0/001 ao regime aduaneiro especial de
Drawback — modalidade suspensão, mercadorias enquadradas na NCM 8482.20.90 —
ROLAMENTOS, por meio dos Atos Concessórios 2004.0130533, 2004.0171108, 2004.0203565
e 2005.0049100.
Conforme consta nas DI’s apresentadas e explicações trazidas nos autos pela
recorrente, foram importadas 1.500 unidade de rolamentos, num total de 6.000 rolamentos, e,
aplicadas em grupo de 4 unidade a cada eixo exportado, equivalente a 375 eixos por ato
concessório, ou seja, no processo produtivo é mantida a relação insumo em 4:1, para cada
produto-eixo fabricado, são utilizados 4 unidades de insumo-rolamento, sendo 2 unidade em
cada extremidade da viga.
A recorrente, após ser cientificada do auto de infração em seu desfavor, em
momento oportuno e tempestivo, na fase de impugnação válida, trouxe aos autos laudo técnico,
no qual é explicada a relação quantitativa, na proporção de 4:1, entre os insumos importados
(rolamentos 32.218A) e os produtos exportados (eixos diversos, para veículos), ilustrada por um
desenho de eixo. Apresenta planilhas, em que estão discriminadas as operações para cada Ato
Concessório, e cópias dos documentos de importação (DI) e de exportação (RE), bem como
faturas comerciais, que espelha a operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o
exportador estrangeiro (fls.124/126).
Ainda, juntou na impugnação e no recurso os respectivos Registros de Exportação
(fls.481/562), averbados no sistema, conforme determina a Portaria SECEX no 14, de
17/11/2004, com informação nos campos próprios 2-A e 23 do RE o número do Ato Concessório
drawback e também o código de enquadramento da operação em função da modalidade de
drawback (código 81101 - Drawback Suspensão), bem como no campo 24, dados do fabricante e
a quantidade do produto exportado.
Além dos documentos citados acima, a contribuinte, em sede de complementação
da sua impugnação, baseando-se no art. 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235/72 (PAF),
anexou Relatório de Fiscalização do Regime Especial de Drawback Suspensão Comum (fls.
366/379), em face da fiscalização ocorrida na empresa, com vistas a execução de procedimentos
de auditoria. Naquela oportunidade, constatou-se que o Ato Concessório no 20050088017 foi
totalmente adimplido.
Chamo atenção no relatório supra, que a fiscalização, após proceder a visita às
instalações da empresa, reconhece que no processo produtivo, no que tange a quantidade do
insumo importado e o produto fabricado pela recorrente, a relação de 4:1, no sentido de que para
cada produto fabricado (eixo da NCM 87169090 — OUTRAS PARTES DE REBOQUES E
SEMI-REBOQUES PARA QUAISQUER VEÍCULOS) são utilizados quatro unidades de
insumo (rolamentos da NCM 84822090 - OUTROS ROLAMENTOS DE ROLETES
CÔNICOS), sendo duas unidades em cada extremidade do eixo, situação idêntica como no
presente caso.
Em vista de toda a documentação fornecida pela recorrente, esta Turma decidiu,
por meio da Resolução no 3302-001.610, converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise os documentos acostados aos autos, e após minuciosa análise de tudo
que consta dos autos, conclui que a recorrente cumpriu a condição de incorporar em seu produto
exportado os insumos importados com suspensão tributária.
Oportuna a transcrição na integra:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

ANÁLISE FISCAL
Para realizar a diligência solicitada pelo CARF, o interessado foi intimado a esclarecer
se os rolamentos importados por meio das DIs 04/0690871-5, 04/0727873-1,
04/0908396-2 e 05/0251215-0, relacionadas aos atos de drawback 2004.0130533,
2004.0171108, 2004.0203565, 2005.0049100, são idênticos aos rolamentos importados
por meio da DI 05/0333828-6, relacionada ao ato de drawback 20050088017. Cumpre
destacar que, quanto ao ato de drawback 20050088017, foi realizado procedimento de
fiscalização nas instalações da empresa, onde verificou-se o processo produtivo dos
itens exportados. Concluiu-se, em tal procedimento, que o processo produtivo possui a
relação de 4:1, no sentido de que para cada eixo fabricado são utilizados quatro
unidades de rolamentos, sendo duas unidades em cada extremidade do eixo.
O contribuinte atendeu a intimação, conforme folhas 584 a 605. Esclarece que as
mercadorias importadas nas DIs supracitadas são idênticas. Apresenta documentos,
laudos, desenhos técnicos e esclarecimentos que embasam o questionamento.
Argumenta, ainda, com apresentação de mais documentos, que cumpriu os requisitos
estabelecidos para o adimplemento do regime de drawback.
Nos atos concessórios analisados, foram importadas 1.500 unidades de rolamentos, num
total de 6.000 rolamentos, e, aplicadas em grupo de 4 unidade a cada eixo exportado,
num total de 375 eixos por ato concessório. Ou seja, no processo produtivo é mantida a
relação insumo em 4:1, para cada produto-eixo fabricado, são utilizadas 4 unidades de
insumo rolamento, sendo 2 unidades em cada extremidade da viga. Para embasar tal
relação, o interessado anexou Laudo Técnico, conforme às fls. 120/122. Abaixo, segue
trecho do Laudo apresentado:
“Os mesmos podem ser produzidos com perfil tubular redondo, tubular retangular com
ponteiras maciças ou com perfil de aço laminado maciço quadrado. 0 processo
produtivo obedece ao roteiro conforme tipo de perfil a ser utilizado para produzir o
eixo. Na montagem do eixo fazem parte: 02 (dois) cubos de roda, 02 (dois) tambores de
freio, 01 (um) conjunto de freio (direito/esquerdo), 04 (quatro) rolamentos 32.218A e
demais componentes conforme relação de desenho em anexo, assim compreendidos os
eixos a seguir relacionados:

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

Ainda, quanto à questão da relação insumo/produto, cabe destacar que em procedimento
de auditoria realizada para verificação do adimplemento do Ato Concessório no
20050088017, pelo qual são importados/exportados produtos equivalentes aos
examinados na presente diligência, conforme folhas 366 a 379, a fiscalização conclui
que o processo produtivo possui a relação de 4:1, no sentido de que para cada eixo
fabricado são utilizados quatro unidades de rolamentos, sendo duas unidades em cada
extremidade do eixo, situação idêntica ao presente caso.
Importante destacar que, para chegar a tal conclusão, a fiscalização realizou visita às
instalações da empresa onde verificou o processo produtivo dos itens exportados.
Destaco abaixo, trecho do relatório fiscal supracitado:
“33. No processo de produção, objeto de visita em 24/06/2010, são agregados
os serviços de torneamento, usinagem e têmpera, dentre outros. No processo é
mantida a relação insumo produto em 4:1, ou seja, para cada produto-eixo
fabricado são utilizadas 4 unidades de insumo-rolamento, sendo 2 unidade em
cada extremidade da viga.
34. Na página 17 estão relacionados (a lápis) todos os códigos dos eixos
exportados, obtidos a partir dos RE's, bem como a descrição detalhada obtida
junto aos sistemas da empresa, como consequência de diligência realizada. Em
todas as descrições a nomenclatura "R18" se faz presente, indicando ser
utilizado nesse eixo os rolamentos 32218, importados na Dl 0503338286.
35. Tendo sido importadas 1500 unidades de insumo classificado na posição
NCM 848220902, temos que na fabricação dos 375 eixos classificados sob a
NCM 87169090 exportados foram utilizadas todas as unidades importadas
inexistindo qualquer tributo a ser exigido relativamente às Dl's vinculadas a
esse Ato.”
O interessado apresenta, ainda, planilhas em que estão discriminadas as operações para
cada Ato Concessório, e cópias dos documentos de importação (DI) e de exportação
(RE). Apresenta também faturas comerciais, que espelha a operação de compra e venda
entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro (fls.124/126), conforme abaixo:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

Conforme folhas 135 a 340, verifica-se que as declarações de importação, assim como
as faturas de exportação convergem com as informações constantes nas tabelas acima.
Além disso, o interessado informou corretamente os campos 2-A e 23 do RE, o número
do Ato Concessório de drawback, o código de enquadramento da operação (código
81101 - Drawback Suspensão), bem como no campo 24, dados do fabricante e a
quantidade do produto exportado, conforme exemplo abaixo:

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

Por fim, foi efetuada verificação quanto ao prazo de validade dos atos concessórios em
relação às importações/exportações. Abaixo, segue tabela com os prazos de validade
dos atos concessórios em análise:

No caso, as importações (desembaraços das DIs) ocorreram na data de início de
validade dos atos concessórios e as exportações ocorreram em torno de 4 meses após o
início de vigência do respectivo ato, sendo todas efetuadas dentro do prazo.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conclui-se que, com relação aos atos concessórios 2004.0130533,
2004.0171108, 2004.0203565, 2005.0049100, o interessado utilizou, dentro do prazo,
os insumos importados sob o regime de drawback suspensão nos produtos exportados.
Em outras palavras, o contribuinte cumpriu a condição de incorporar em seu produto
exportado os insumos importados com suspensão tributária.
Como visto acima, restou confirmado pela Autoridade Fiscal encarregada da
diligência, que de fato a houve o cumprimento pela extinção tempestiva do regime especial de
Drawbak modalidade suspensão, visto que os insumos importados sob este regime foram, em sua
totalidade, aplicados ao seu processo fabril dos bens, que por fim foram exportados,
evidenciando que adimpliu suas obrigações nos termos da legislação aplicável.
III – Do dispositivo:
Pelo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário e dar provimento
para cancelar integralmente o Auto de Infração, uma vez reconhecido o adimplemento total dos
Atos Concessórios 2004.0130533, 2004.0171108, 2004.0203565, 2005.0049100.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 640
DF CARF MF
Original